Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PREVISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. MULTA DEVIDA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECLAMAÇÃO EM CANAIS OFICIAIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A cláusula de fidelização em contratos de prestação de serviços de telecomunicações é considerada válida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Seu propósito é antecipar a compensação por eventuais prejuízos sofridos pela parte que não motivou a rescisão contratual, levando em conta os benefícios concedidos pelas operadoras e a necessidade de se estabelecer um período mínimo para a recuperação do investimento realizado (REsp n. 1.362.084/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 1/8/2017).
2. No caso, a relação é consumerista, apesar de ser integralizada por um acordo entre pessoas jurídicas. Trata-se da aplicação da Teoria Finalista Mitigada.
3. Apesar disso, remanesce ao consumidor o ônus de demonstrar fato constitutivo do direito, já que não satisfez os requisitos para a inversão probatória.
4. A ausência de reclamação nos canais oficiais e o extravio do chip por culpa do consumidor impediram a devida prestação dos serviços pela ré.
5. Recursos conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.